Tribunal: CARF
Processo: 11075.720157/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720157/2020-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.128 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/01/2016
MERCADORIA DENOMINADA DIOXIDO DE TITANIO ANATASE.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto rolos de esparadrapo com óxido de zinco para uso médico-odonto-
hospitalar, nos termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na
NCM 3005.10.10.
II. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária e desqualificação do Certificado de Origem
dos produtos importados, obriga o contribuinte ao pagamento da diferença dos
tributos vinculados, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Os princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720157/2020-50
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.128 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720157/2020-50

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O presente processo versa sobre o auto de infração (fls. 3/14) lavrado para a exigência
do Imposto de Importação (II), acrescido dos juros de mora e multa de ofício, além da
multa por erro de classificação fiscal e da multa por falta de licenciamento de
importação, no valor total de R$ 46.498,10.
Segundo o Relatório de Fiscalização (fls. 15/36), mediante a Declaração de Importação
(DI) n° 20/0483294-0, registrada em 16/03/2020, o importador realizou a importação de
rolos de esparadrapo com óxido de zinco para uso médico-odonto-hospitalar,
classificando-os na NCM 5907.00.001, sujeita à alíquota de II de 16%, ao amparo de
tratamento tarifário preferencial do Acordo de Complementação Econômica no 18 do
Mercado Comum do Sul (ACE 18 - Mercosul).
No exame documental da DI, a fiscalização constatou incoerência entre a NCM
declarada e a NCM considerada correta pela Delegacia de Receita Federal de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), nos termos do acórdão n° 16-092.653 (fls.
37/46), proferido na sessão de 27 de fevereiro de 2020. Esta decisão determinou que a
mercadoria se classifica na NCM 3005.10.102, sujeita à alíquota de II de 12%, dando
ganho de causa ao importador. O teor integral do acórdão foi disponibilizado no e-
processo em 03/03/2020 e o importador foi cientificado pela via postal em 12/03/2020,
porém registrou a DI com NCM divergente desta decisão. Em 19/03/2020, o importador
foi intimado a retificar a DI, face à necessidade de correção da classificação fiscal. Em
24/03/2020, o importador apresentou cópia do Mandado de Segurança n° 5020773-
71.2020.4.04.7100/RS (fls. 47/56), impetrado a fim de obter a liberação da mercadoria
sem o pagamento de tributos e multas decorrentes da reclassificação fiscal. A liminar foi
deferida, sendo liberada a mercadoria (fls. 57/59).
Apesar da decisão da DRJ/SPO não ser vinculante, considerando o trabalho de análise
de classificação fiscal minucioso feito pelos Auditores-Fiscais da DRJ/SPO, além de
que o próprio importador concorda com a reclassificação, a fiscalização concluiu que a
mercadoria deve ser classificada na NCM 3005.10.10. Da reclassificação fiscal, decorre
a desqualificação do Certificado de Origem n° AR0002A18200006461501 (fls. 62/63),
se tratando de erro material deste documento, eis que a alteração do tratamento tarifário
extrazona exclui o erro formal no Certificado de Origem, nos termos do Apêndice IV do
77o Protocolo Adicional ao ACE no 18, internalizado pelo Decreto no 8.454, de 20 de
maio de 2015.
A autoridade fiscal procedeu à lavratura do presente auto de infração para cobrança do
II, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, conforme art. 44, inciso I, e art. 61,
§3o da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como a multa por erro de
classificação fiscal, prevista no caput do art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de
24 de agosto de 2001.
Ademais, a autoridade fiscal verificou que é obrigatório o licenciamento de importação
para mercadorias destinadas a uso médico-odonto-hospitalar, classificadas na NCM
3005.10.10, pois se enquadram no destaque 030, tendo como órgão anuente a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Lavrou-se a autuação para cobrança da multa
por ausência de licenciamento de importação, nos termos do art. 169, inciso I, alínea b,
e § 6o do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, regulamentada pelo art. 706,
inciso I, alínea a do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
Regularmente cientificada (fls. 68; 74), a autuada apresentou impugnação tempestiva
(fls. 77/89), na qual, em síntese, alega que:
Desde ao menos o ano de 2007, a empresa importava o produto de forma regular,
classificando-o sob a NCM 3005.10.10;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.128 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720157/2020-50

A empresa passou a adotar a NCM 5907.00.00, porque este era o entendimento da RFB
desde 29/06/2012, data da lavratura do auto de infração pela fiscalização de Uruguaiana,
formalizado no processo administrativo n° 11075.720645/2012-57, até o julgamento
pela DRJ, do qual teve ciência em 12/03/2020 às 15h44min;
Impetrou o Mandado de Segurança no 5020773-71.2020.4.04.7100/RS, no qual foi
concedida a liminar de liberação das mercadorias no dia 23/03/2020, abstendo o órgão
fiscalizador de exigir a reclassificação fiscal ou pagamento de tributos;
As negociações entre contribuinte e fornecedor se deram antes da ciência da decisão da
DRJ, sendo que a fatura comercial foi emitida em 03/03/2020, o certificado de origem,
em 06/03/2020, e o conhecimento de transporte, em 12/03/2020, e a mercadoria
importada foi desembaraçada em Buenos Aires no dia 12/03/2020 às 08h30min;
Quando da ciência da decisão da DRJ, não tinha mais lapso temporal para realizar o
cancelamento do despacho, emitir novos documentos, efetuar novo registro na Anvisa,
emissão de licença antes do embarque e adequação de NCM, sendo desproporcional
exigir que a impugnante alterasse a classificação NCM do produto;
O auto de infração é desproporcional e irrazoável, pois fere os princípios
constitucionais, não há nenhum agir ilícito ou malicioso da impugnante, porque a
mesma acreditava que no início da negociação com o exportador a NCM correta era
5907.00.00, até porque não se tinha a decisão da DRJ;
Resta presumível a boa-fé da importadora, pois realizou várias importações anteriores
utilizando a mesma classificação fiscal, durante os anos de 2012 a 2020, devem ser
afastadas as multas impostas pela administração, nos termos do art. 112 do CTN;
A fiscalização aplicou três tipos diferentes de multas para o mesmo fato gerador, em
flagrante cumulação de punições, sendo altamente confiscatória, desproporcional e
irrazoável, violando o art. 150, incisos II e IV da Constituição;
Requer o julgamento de total procedência da impugnação, tornando insubsistente o auto
de infração referente à reclassificação fiscal de mercadoria e às multas aplicadas,
extinguindo-se totalmente o crédito tributário;
Acaso seja mantido o entendimento de que era necessária a reclassificação, não se
mostra proporcional as multas aplicadas, pois ferem o art. 112 do CTN, e não cabe punir
com três penalidades o mesmo fato, devendo ser afastadas totalmente as 3 (três) multas
aplicadas, já que ultrapassam 04 (quatro) vezes o valor do tributo;
Subsidiariamente, requer seja afastada a multa de controle administrativo, pois somente
ela ultrapassa o valor do próprio II, e não se trata de burla ao processo de licenciamento
e de fiscalização do Siscomex pra fins de obtenção de dispensa de licença obrigatória;

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou parcialmente procedente a impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos,
excluindo a multa do controle administrativo, no valor de R$ 26.825,83.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese:
a – Da Sentença Judicial que tornou sem objeto a presente autuação
b – Do afastamento da reclassificação fiscal – princípio da boa-fé e segurança jurídica
c – Das multas: deverá ser afastada a multa de ofício e a multa regulamentar.

É o Relatório.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.128 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720157/2020-50

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. mediante a Declaração
de Importação (DI) n° 20/0483294-0, registrada em 16/03/2020, realizou a importação de rolos
de esparadrapo com óxido de zinco para uso médico-odonto-hospitalar, classificando-os na
NCM 5907.00.001, sujeita à alíquota de II de 16%, ao amparo de tratamento tarifário
preferencial do Acordo de Complementação Econômica no 18 do Mercado Comum do Sul (ACE
18 - Mercosul).
A fiscalização concluiu que a mercadoria deveria ser classificada na NCM
3005.10.10. Da reclassificação fiscal, decorre a desqualificação do Certificado de Origem n°
AR0002A18200006461501 (fls. 62/63), se tratando de erro material deste documento, eis que a
alteração do tratamento tarifário extrazona exclui o erro formal no Certificado de Origem, nos
termos do Apêndice IV do 77o Protocolo Adicional ao ACE no 18, internalizado pelo Decreto no
8.454, de 20 de maio de 2015.
A autoridade fiscal procedeu à lavratura do presente auto de infração para
cobrança do II, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, conforme art. 44, inciso I, e art.
61, §3o da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como a multa por erro de classificação
fiscal, prevista no caput do art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Lavrou-se também a autuação para cobrança da multa por ausência de
licenciamento de importação, nos termos do art. 169, inciso I, alínea b, e § 6o do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, regulamentada pelo art. 706, inciso I, alínea a do Decreto n°
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que foi exonerada pela decisão recorrida.
A recorrente juntou sentença proferida nos autos do processo no 5021927-
27.2020.4.04.7100, com o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, declaro a prescrição da pretensão de restituição dos tributos
recolhidos de fevereiro de 2012 a março de 2015 (art. 168, CTN, c/c art. 3o, LC
118/2005) e, quanto ao período posterior, julgo procedente o pedido (art. 487, I, do
CPC), para declarar que a parte autora tem direito à reclassificação dos
produtos importados pela NCM 5907 para a NCM 3005.10.10; e condenar a
União à repetição de indébito de valores indevidamente pagos, com atualização pela
SELIC (na forma dos arts. 39, §4o, da Lei 9.250/95 e art. 73 da Lei 9.532/97).
Condeno a União à restituição de 2/3 das custas processuais e ao pagamento de
honorários advocatícios sobre o valor da condenação, a ser definido em liquidação, nos
percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do
proveito econômico obtido pela União, relativo aos tributos abrangidos pela prescrição,
nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC.
Pela sentença e o que consta nos autos, é incontroversa a classificação da
mercadoria importada na NCM 3005.10.10, proposta pela fiscalização no auto de infração e
aceita pela autuada, não se discutindo aqui a classificação tarifária da mercadoria.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.128 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720157/2020-50

Restou mantido nos autos, a diferença dos tributos, apurada em face da
reclassificação tarifária e desqualificação do Certificado de Origem, multa e acréscimos legais,
além da exigência de multa por erro na classificação fiscal..
Sobre os efeitos da referida ação judicial sobre os autos entendo que não seria o
caso de concomitância pois a autoridade judicial, pelo que consta nos autos, reconheceu o direito
à reclassificação dos produtos importados pela NCM 5907 para a NCM 3005.10.10 e condenou a
União à repetição de indébito de valores indevidamente pagos, que deve ser requerida por meio
de precatórios ou pela via administrativa adequada, mas não afastou a possibilidade de
imposição das multas previstas.
Não houve contestação específica sobre a desqualificação do certificado de
origem decorrente de erro material verificado pela fiscalização, que obedece ao disposto no
Apêndice IV do 77o Protocolo Adicional ao ACE no 18, internalizado pelo Decreto no 8.454, de
2015, conforme concluiu a decisão recorrida, pois, no caso, a classificação fiscal no código
NCM que consta no campo 9 deste documento é incorreta e há alteração no tratamento tributário
extrazona, vez que os códigos NCM, declarado na DI e apurado como correto, sujeitando-se a
alíquotas de II distintas.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente da reclassificação tarifária e
desqualificação do Certificado de Origem dos produtos importados, cabível é o lançamento de
ofício pela autoridade administrativa da diferença dos tributos e demais acréscimos legais
devidos, modalidade de lançamento a qual, por seu turno, atrai para si a aplicação da multa
pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
É devida ainda a multa lançada por classificação incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul, tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, que se encontra pacificada
neste Conselho, conforme Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Quanto às alegações de desproporcionalidade das multas aplicadas, aventando
afronta aos princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.128 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720157/2020-50

Fl. 141
DF CARF MF
Original